Tribunal: TJBA
Processo: 8162634-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8162634-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAINA MARIA CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, ajuizada em face de empresa administradora de cartões de crédito, sob alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de relação jurídica válida, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito; (ii) a documentação apresentada pela ré foi suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida; (iii) a inscrição representou exercício regular de direito; (iv) existiria ilicitude apta a gerar indenização por danos morais; (v) haveria elementos a justificar a remessa de peças à OAB para apuração de infração ética.

III. Razões de decidir

3. A proposta de adesão ao cartão de crédito assinada pela autora, acompanhada de documentos pessoais e “self”, demonstram a formação da relação contratual.

4. As telas do sistema interno da ré, contendo faturas com lançamentos de compras e ausência de pagamento, corroboram a existência e a inadimplência da dívida.

5. A utilização de registros sistêmicos, somada a outros documentos, revela-se válida como meio de prova, diante da ausência de impugnação específica ou indício de fraude.

6. Não houve demonstração de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que ensejasse reparação moral.

7. Inexistem elementos nos autos a justificar a remessa de peças à OAB, para apuração de eventual infração ética e disciplinar.

8. Mantida a condenação em custas e honorários, estes majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura de proposta de adesão ao cartão de crédito, acompanhada de documentos pessoais e comprovação de uso do serviço, constitui prova suficiente da relação contratual. 2. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito regularmente constituído, configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral.”

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85; 98, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8162634-17.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Tainá Maria Cerqueira de Jesus e Apelada Cred-System Administradora de Cartões de Crédito LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

e

negar provimento ao recurso
.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator